Tribunal: STF
Processo: ARE 1561592
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula STF. Requisitório. Erro material. Fracionamento. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário pelo qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No acórdão, tratou-se de cumprimento de sentença com homologação de cálculo e depósito de valores, bem como do reconhecimento de erro material que gerou crédito em favor dos exequentes. A Fazenda Pública requereu a devolução de valores pagos por Requisição de Pequeno Valor (RPV) e a expedição de precatório com o valor integral, o que foi indeferido.



    2. O recurso extraordinário foi interposto com base na violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República, alegando que o somatório das parcelas controversas e incontroversas não pode ultrapassar a modalidade aplicável ao requisitório pretendido e que a Fazenda Pública exigiu a devolução dos valores já depositados a título de RPV para que os precatórios abrangessem a totalidade do débito devido.



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão continha fundamentação adequada e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) decidir se há violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República, quando o somatório das parcelas controversas e incontroversas de um débito ultrapassa a modalidade de requisição aplicável após a constatação de erro material, e (ii) definir se é possível o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não merece provimento, pois o Tribunal de origem afirmou que o pagamento dos valores foi correto, uma vez que a parcela excedente surgiu a posteriori, não configurando fracionamento intencional ou violação ao art. 100, § 8º, da Constituição República.



    6. A Corte de origem entendeu que a devolução de quantias já levantadas de boa-fé pelos credores, equivocadamente requisitadas via RPV, não é razoável, devendo a requisição do crédito remanescente observar o somatório total do crédito de cada exequente, em conformidade com o Tema RG nº 28 do Supremo Tribunal Federal e com o art. 4º, § 4º, inc. I, da Resolução nº 303, de 2019, do Conselho Nacional de Justiça.



    7. Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E DEPÓSITO DE VALORES. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. APURADO CRÉDITO EM FAVOR DOS EXEQUENTES. PRETENSÃO FAZENDÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS POR RPV, EXPEDINDO-SE PRECATÓRIO COM O VALOR INTEGRAL. INDEFERIMENTO. 



    Admissibilidade. Expedição de ofício requisitório primitivo quando não se vislumbrava a existência do erro apurado e, portanto, de créditos remanescentes. Ausência de fracionamento intencional. Precedentes, inclusive do Pretório Excelso. Pagamento por meio do regime de RPV que não enseja tácita renúncia ao valor excedente ao teto das obrigações de pequeno valor do qual não se tinha conhecimento. Exigência de restituição do valor devido e já pago que igualmente não se autoriza, por se tratar de valor devido, não de indébito impropriamente solvido que ampararia a ordem de restituição. Peculiaridades do caso em análise que autorizam expedição de ofício requisitório do valor até então controvertido em regime de precatório judicial. Inteligência do entendimento solidado pelo STF no julgamento do Tema nº 28, bem como no art. 4º, § 4º, I, da Resolução nº 303/2019 do CNJ. Manutenção do desfecho de origem. Recurso desprovido.” (e-doc. 7, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. Neste recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 100, § 8º, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1 Sustenta que, “por força do art. 100, §8º, da CF, o somatório das parcelas controversa e incontroversa não pode ultrapassar a modalidade aplicável ao requisitório pretendido” (e-doc. 13, p. 10-11).



    3.2. Nesse sentido, argumenta ser constitucional “a expedição de RPV relativa à parte controversa, desde que o somatório das partes controversa e incontroversa não exceda o limite de Obrigações de Pequeno Valor fixado pelo ente” (e-doc. 13, p. 11).



    3.3. Aponta que, “no caso em tela, como houve grave erro nas contas, a Fazenda Pública apenas exigiu que os valores depositados a título de requisição de pequeno valor fossem devolvidos ao Erário e que os precatórios expedidos abrangessem a totalidade do valor devido” (e-doc. 13, p. 12).



    4. Os recorridos, nas contrarrazões, pedem “o não conhecimento do Recurso Extraordinário, fundamentado na alínea “a”, inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal, pela completa e nítida ausência dos pressupostos legais de admissibilidade ou, alternativa e sucessivamente, no mérito, seu total desprovimento” (e-doc. 15, p. 8; grifos no original).



    5. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso na compreensão de que o acórdão contém fundamentação adequada e, também, de que incide ao caso o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O Tribunal de origem asseverou que “o pagamento dos valores era mesmo de rigor, posto que a única alegação posta pela fazenda em impugnação dizia respeito à prescrição, rejeitada pelo d. juízo ‘a quo’ e mantida a rejeição em sede de agravo de instrumento. A parte ‘excedente’, por assim dizer, apenas surgiu a posteriori, de modo que não se pode falar em fracionamento intencional e/ou violação ao §8º do artigo 100 da Carta Magna” (e-doc. 7, p. 6).



    8. No acórdão também se expressa que “a realidade dos autos não se alojava na existência de pendência de discussão acerca de valores ainda devidos, de modo que os valores equivocadamente requisitados por RPV já foram objeto de levantamento pelos credores, não parecendo razoável que se determine a devolução das quantias levantadas pelos credores de boa-fé para, somadas aos valores ora buscados, sejam expedidos novos ofícios precatórios visando ao recebimento da totalidade dos créditos” (e-doc. 7, p. 7).



    9. Nesse sentido, entendeu o Tribunal que “a requisição do crédito até então controvertido deve observar a somatória total do crédito de cada um dos exequentes, consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do Tema nº 28 e o disposto no art. 4º, § 4º, I, da Resolução nº 303/2019 do CNJ” (e-doc. 7, p. 8). 



    10. Logo, para divergir do que asseverado no acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal.



    10.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste STF:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). SALÁRIO MÍNIMO. DATA DA EXPEDIÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2019. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA Nº 792. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 /STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia sobre a data de referência para o cálculo do salário mínimo da requisição de pequeno valor (data da expedição versus data do trânsito em julgado) configura questão infraconstitucional, cuja resolução depende da interpretação de normas infraconstitucionais e do reexame de provas, inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.496.575-AgR/TO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Valor incontroverso. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Incidência do Tema nº 660 da repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.473.623-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator